Tribunal: TJPA
Processo: 0034638-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034638-48.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RUTH BARBOZA SAKAGUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Apesar de a notificação ter sido enviada ao endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual.

2 - A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação pessoal.

3 - A autora realizou o pagamento de parcela subsequente ao cancelamento unilateral, indicando mais uma vez o seu desconhecimento acerca da rescisão contratual unilateral, o restabelecimento do contrato é medida que se impõe.

4 -

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034638-48.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 3245355

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 3245355 que desproveu Apelação Cível interposta pelo ora agravante contra sentença proferida pelo Juízo de origem em Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedente o pedidos da consumidora para determinar o restabelecimento da relação contratual havida entre as partes.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a notificação ter sido enviada ao endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo

contratual.

A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação pessoal.

A autora realizou o pagamento de parcela subsequente ao cancelamento unilateral, indicando mais uma vez o seu desconhecimento acerca da rescisão contratual unilateral, o restabelecimento do contrato é medida que se impõe.

A agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Num. 3354897) defende a reforma da monocrática agravada, ao argumento
de que, segundo a Agência Nacional de Saúde, a notificação encaminhada ao beneficiário informando a possibilidade de rescisão contratual por motivos de inadimplência, deverá ser encaminhada ao endereço da beneficiária, não havendo, contudo, necessidade de constar a assinatura deste no Aviso de Recebimento da Notificação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária, apesar de intimada, não apresentou manifestação (Num. 3537884).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciada as razões recursais de que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito,
prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Como cediço, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência. Senão vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do
prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (...)

Consoante já delineado a relação existente entre as partes é de consumo, portanto, é inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor.

Deste modo, entendo que a notificação exigida no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, para ser considerada válida, deve ser entregue pessoalmente ao consumidor.

Tal conclusão, inclusive, já foi objeto de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 627856, de Relatoria da Min. Maria Isabel Galloti, cujo excerto transcrevo:

“O juízo monocrático entendeu pela improcedência dos pedidos ante a juntada de notificação com Aviso de Recebimento por parte da apelada (fls. 158/159), afirmando que não é exigível o recebimento pessoal da notificação.

Em que pese a argumentação expendida pelo douto juízo a quo, a sentença merece reforma neste ponto, pois entendo que assiste razão aos apelantes quanto à ausência de comprovação da sua efetiva notificação.

Efetivamente, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Registre-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, em razão do que dispõem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de relação de consumo, porque inerente a assunção dos riscos pelo fornecedor de sua atividade econômica, não se pode afastar a interpretação do contrato na forma mais favorável ao consumidor, com aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

(...)

Observe-se que por disposição legal e contratual é possível a rescisão do contrato de plano de saúde, em decorrência do atraso n pagamento das mensalidades. O atraso, todavia, não tem o condão d levar ao cancelamento automático do contrato. Para a sua rescisão imprescindível que, além da mora superior a 60 dias necessariamente, o devedor seja previamente notificado pel operadora do plano de saúde, até o quinquagésimo dia de sua

inadimplência.

Sustenta a Unimed que notificou os autores/apelantes, em 18 de outubro de 2010, menos de 50 dias do atraso da parcela vencida em 11 de setembro de 2010. O documento apresentado na tentativa de comprovar a efetiva notificação (fls.158/159) de cancelamento de contrato, contudo, não é suficiente.

O aviso de recebimento de fls. 159, apesar de endereçado ao logradouro dos apelantes, como informado por estes na inicial, foi assinado por terceira pessoa, o que não comprova a sua notificação efetiva.

Ocorre que o documento apresentado pela ré/apelante para comprovar a alegada notificação, não é hábil o suficiente para tanto, visto que o aviso de recebimento acostado aos autos não foi recebido de fato pelos autores, mas sim por terceira pessoa, como se observa às fls. 158, estranha à relação processual.

Com efeito, o documento de aviso de recebimento juntado pela ré/ apelante, não tem o condão de comprovar a notificação exigida pela legislação atinente a matéria, se fazendo necessária a notificação pessoal do contratante.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de forma isenta de dúvida a pré-notificação dos apelantes do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela Unimed foi feita em desacordo com o que determina o art. 13, § único, inc. II, da Lei nº. 9.656/98.

(...)

Logo, inadmissível o cancelamento do contrato pela Unimed sem prévia notificação pessoal dos apelantes, ainda que tenha havido atraso no pagamento das parcelas, o que legitima a reativação e manutenção do plano pela recorrida, até porque restou comprovado nos autos que os autores realizaram o pagamento das parcelas subsequentes, indicando mais uma vez seu desconhecimento acerca da inadimplência.” . (AREsp 627856, publicado em 02/02/2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MORA NÃO CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RESTABELECIMENTO DO PLANO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. DECISÃO MANTIDA. Apesar de a notificação ter sido enviada no endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual e processual, o que não é admitido para os fins do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 9.656/98. Logo, configurado o vício da carta notificatória, a rescisão unilateral perdeu o amparo da lei, agindo, pois, com acerto o condutor do feito ao determinar a reintegração do agravado ao plano de saúde. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04683648120198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO MAIOR QUE 60 (SESSENTA) DIAS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI n.º 9656/98. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DOS SEGURADOS, MAS RECEBIDA POR TERCEIRO, ALHEIO AO CONTRATO.INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DOS SEGURADOS A RESPEITO DO INADIMPLEMENTO E DA POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ DOS SEGURADOS. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS POR OUTROS MEIOS. RESCISÃO CONTRATUAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. IRREGULARIDADE FORMAL NA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO DÁ ENSEJO AO DANO MORAL.MERO DISSABOR. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1660921-5 - Curitiba - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - Unânime - J. 05.10.2017) (TJ-PR - APL: 16609215 PR 1660921-5 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de

Julgamento: 05/10/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2141 30/10/2017).

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial, apesar de enviada ao endereço da apelada, foi assinada por terceira pessoa, o que não comprova a sua notificação efetiva (Num. 2454257 - Pág. 30 a 32).

Assim, o documento de aviso de recebimento juntado pela ré/apelante, não tem o condão de comprovar a notificação exigida pela legislação concernente à matéria, se fazendo necessária a notificação pessoal da contratante.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de forma isenta de dúvida a prévia notificação da recorrida, do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela Unimed foi feita em desacordo com o que determina o art. 13, § único, inc. II, da Lei nº. 9.656/98.

Deste modo, inadmissível o cancelamento do contrato pela Unimed sem prévia notificação pessoal da recorrida, ainda que tenha havido atraso no pagamento das parcelas.

Ademais, verifico pela ficha financeira colacionada pela própria ré, que a autora realizou o pagamento da parcela subsequente ao cancelamento, indicando mais uma vez o seu desconhecimento acerca da rescisão contratual unilateral (Num. 2454257 - Pág. 26).

Friso, ainda, que mesmo após o cancelamento do plano de saúde unilateralmente pela apelante, a autora realizou o pagamento da prestação relativa ao mês subsequente, tendo a empresa ré recebido e aceitado o referido pagamento.

Assim, em observância ao principio da boa fé contratual, não há que se falar em rescisão contratual, devendo, portanto, a sentença vergastada ser integralmente mantida.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2021